Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS E SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. A parte agravante sustenta que a parte agravada possui patrimônio superior a R$ 150.000,00, que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que a impenhorabilidade não serve como critério de aferição da condição financeira. Requer a revogação do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados pela parte agravante comprovam alteração na condição econômico-financeira do agravado capaz de justificar a revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça exige fundadas razões acerca da capacidade da parte de arcar com as custas e despesas processuais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os documentos apresentados pela parte agravante são desatualizados, datados do ano 2000, e não refletem a situação econômica atual da parte agravada.
5. O patrimônio descrito, consistente em um imóvel e um bem móvel avaliados em R$ 43.000,00, não caracteriza acervo vultoso apto a afastar a presunção de hipossuficiência.
6. Ausentes elementos concretos e contemporâneos que evidenciem incompatibilidade entre a concessão do benefício e a real situação financeira do agravado, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça exige elementos atuais e concretos que comprovem a capacidade financeira da parte beneficiária.
2. Documentos antigos e desatualizados não constituem fundamento idôneo para afastar a hipossuficiência declarada.
3. Patrimônio de valor reduzido não afasta, por si só, a presunção relativa de necessidade que embasa a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput e §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.796.825/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025.